Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-20.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COBERTURAS PARA INCÊNDIO E DESPESAS FIXAS. RESSARCIMENTO. COBERTURA PRA LUCROS CESSANTES. NÃO CONTRATADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se tratando de perda total, deverá o segurado ser ressarcido em valores que equivalem ao seu prejuízo, decorrente de incêndio em imóvel, e não o valor segurado na apólice.
2. Não pode a Seguradora/ré se eximir de indenizar o autor pelos prejuízos com os danos estruturais do estabelecimento comercial, eis que se trata de seguro tanto do prédio quanto do seu conteúdo.
3. Os lucros cessantes só são indenizáveis quando se prova ter realmente deixado de ganhar em virtude do evento danoso.
4. O mero transtorno ou aborrecimento, por si só e ainda que de proporção significativa, não é capaz de ensejar a configuração do dano moral, sobretudo quando não houve ilicitude na conduta da parte contrária.
5. Recursos conhecidos e não providos.